Tribunal: TJBA
Processo: 8045664-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045664-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS e outros Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. SEGUROS DISTINTOS (CONDÔMINO E LOCATÁRIO). AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA LOCADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA EM FACE DA SEGURADORA. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas nas ações nº 8045664-02.2020.8.05.0001 (obrigação de fazer cumulada com indenização, contra Trenton Empreendimentos e Participações Ltda.) e nº 8020897-89.2023.8.05.0001 (indenizatória, contra Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais), ambas decorrentes de incêndio ocorrido em 20/02/2020, que danificou salas locadas pelos autores. A sentença conjunta julgou improcedentes os pedidos contra a locadora e reconheceu a prescrição na ação movida contra a seguradora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais: (i) verificar se a locadora tinha obrigação legal ou contratual de autorizar o pagamento de indenização securitária referente à apólice condominial; (ii) definir se a pretensão dos autores contra a seguradora encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, §1º, II, do CC. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de deserção, violação ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa. As partes foram intimadas a sanar irregularidade no preparo; as razões recursais impugnaram os fundamentos essenciais da sentença; e o julgamento antecipado foi adequado, diante do caráter eminentemente documental das controvérsias e da expressa manifestação dos autores pela desnecessidade de outras provas. 4. Na ação nº 8045664-02.2020.8.05.0001, ficou demonstrado que a apólice nº 116044001579 é de titularidade do Condomínio Edifício Almirante Barroso, destinada à cobertura de danos estruturais. Os autores não são beneficiários do seguro e a locadora não possui obrigação jurídica de autorizar pagamento de indenização securitária condominial. Inexistente ato ilícito, não há falar em lucros cessantes ou danos morais. 5. A demora na liberação do valor decorreu de exigências entre seguradora e condomínio, não havendo nexo de causalidade com conduta da locadora. Os danos dos autores já foram cobertos por sua própria apólice empresarial nº 118044003737, pela qual receberam R$ 644.726,77. 6. Na ação nº 8020897-89.2023.8.05.0001, a pretensão de cobrança securitária está submetida ao prazo prescricional de um ano (art. 206, §1º, II, CC). O último pagamento administrativo ocorreu em 16/11/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 16/02/2023. Configurada a prescrição. 7. Ainda que superada a prescrição, o valor reivindicado (R$ 498.511,89) decorre da apólice condominial, não sendo devido aos autores, que não são titulares ou beneficiários desse seguro. IV. Dispositivo e tese 8. Apelações conhecidas e recursos não providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Civeis n° 8045664-02.2020.8.05.0001 e 8020897-89.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS e AGELIO JOSE DOREA VIEIRA e apelados, TRENTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes desta Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS e o fazem nos termos do voto da relatora.